Tribunal: STF
Processo: Rcl 57525
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela Associação Brasileira das Instituições comunitárias de Educação Superior - ABRUC em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis, em síntese, os fundamentos da decisão agravada (eDOC 81):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Brasileira das Universidades Comunitárias e Outros em face do Edital-MEC-PROUNI nº 112/2022, do Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação por suposta afronta ao decidido na ADI 4480.



    Noticia-se haver a Autoridade Reclamada utilizado “de suas competências para exigir, de modo tácito, o cumprimento de oferta de bolsas de contrapartidas/gratuidades/ bolsas de estudos com base em dispositivos previstos em lei ordinária, presumivelmente a Lei n.° 12.101/2009, já considerados inconstitucionais por essa Excelsa Corte Constitucional.”



    Aduz-se que esse fato gerou inconsistência no número de bolsas de estudo exigidos, em muitos casos superando a número de vagas existentes nas instituições.



    (...)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Importante frisar que é cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativos (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    (...)



    No caso concreto, a pretensão dos reclamantes não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nem as alíneas do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Nesses termos, pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, findando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.”



    Mediante o presente recurso, a parte agravante, sustenta a viabilidade da ação com fundamento no art. 988, III, do CPC, uma vez que o ato administrativo reclamado teria ofendido diretamente decisão deste Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, decisão que, nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição Federal, possui eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente à administração pública direta e indireta (eDOC 86, p. 4).



    Aduz-se que o intuito do legislador, ao acrescentar ao corpo permanente da Carta da República a norma do § 3º do art. 103-A, mediante a Emenda Constitucional nº 45/2004, não foi o de suprimir o direito à reclamação constitucional em face de ato administrativo, mas o de criar nova hipótese de cabimento, qual seja, o cabimento da reclamação constitucional “quando houver desrespeito a súmula vinculante, o que não exclui a competência do STF para julgar Reclamação contra ato administrativo que desrespeite decisão tomada em controle concentrado de constitucionalidade” (eDOC 86, p. 4).



    Cita precedentes desta Corte a respaldarem o entendimento (eDOC 86, p. 5-7).



    Requer-se, seja realizado juízo de retratação, ou que o feito seja submetido a julgado colegiado e, no mérito, a reforma da decisão agravada, admitindo-se a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão as partes agravantes no que asseveram a viabilidade do processamento da reclamação.



    Conforme depreende-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há divergências no que diz respeito à admissibilidade da reclamação ajuizada em face de ato administrativo por suposta ofensa ao que decidido por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se os seguinte precedente: 



    “Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, administrativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma oblíqua” (Rcl 1987, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 21.05.2004)



    E, mais recentemente:



    “Reclamação. 2. Alegação de violação ao entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444. Cabimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado 3. (...) 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da “entrevista” realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças.” (Rcl 33711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.08.2019)



    É relevante a fundamentação no sentido de que a inclusão normativa implementada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao inserir no corpo permanente da Carta da República o § 3º do art. 103-A, não estaria a limitar as hipóteses de cabimento da ação reclamatória em que se impugna ato administrativo unicamente àquela nela versada.



    Sem prejuízo de futura deliberação a respeito, entendo não ser o caso de negar seguimento de plano à Reclamação.



    Por tais razões, reconsidero a decisão agravada a fim de que a reclamação tenha regular processamento.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC).



    Intime-se a União, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a existência de interesse no feito.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente